Tribunal: TJDFT
Processo: 0728079-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728079-75.2020.8.07.0001 RECORRENTES: FÁTIMA VIEIRA DA CONCEIÇÃO FONTES e OUTROS RECORRIDO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA. PRELIMINAR PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA DÍVIDA POR FALECIMENTO (ARTIGO 16 DA LEI 1.046/50). NÃO APLICAÇÃO. REVOGAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES STJ E TJDFT. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. RESP 973.827/RS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. No caso concreto se aplica o previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, que estabelece: “Art. 206. Prescreve: (...) § 5o. Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”. 1.1. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para contagem do prazo prescricional para ajuizamento da ação monitória no contrato de empréstimo consignado é a data da última prestação. Preliminar de prescrição rejeitada. 2. A jurisprudência deste e. Tribunal é firme no sentido de que a Lei 1.046/50, que prevê a extinção da dívida de empréstimo consignado na hipótese de falecimento do servidor-consignante, foi revogada após a edição da Lei 8.112/90 (Acórdão 1307101, 07373698520188070001, Relator: JOSÉ DIVINO, Relator Designado: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020). 3. Conforme o Enunciado n. 596 da Súmula do STF, as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. 4. Sobre o tema, em sede de julgamento repetitivo, o STJ definiu que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que previamente pactuada (REsp 973827/RS), e que a revisão das taxas de juros remuneratórios exige comprovação de abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS). 5. Apelação conhecida e improvida. Honorários majorados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 3o e 27, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando caracterizada a relação consumerista e o exaurimento do prazo prescricional para a propositura da ação monitória. Colacionam, no aspecto, julgados de tribunais diversos e do STJ, com os quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 16 da Lei 1.046/1950, porquanto o contrato de empréstimo consignado foi assinado antes das alterações legislativas ocorridas em 2015, sendo certo, portanto, que a extinção do débito com o falecimento do contratante deve ser reconhecida no caso concreto, não havendo responsabilização dos herdeiros. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 16 da Lei 1.046/1950. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece apreciação pela Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012